Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-01020
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/1020

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Ementa:
Negociação de ações em período vedado pelas normas da CVM – Não
envio à CVM de informações sobre negociações realizadas com
valores mobiliários. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Ricardo Bueno Saab a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$125.000,00, pelo não envio à
CVM de informações sobre negociações de ações realizadas no
mercado de valores mobiliários, em infração ao disposto no art.
11 da Instrução CVM no 358/2002;

2. Aplicar ao acusado Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00,
pela negociação de ações em período vedado, em infração ao
disposto no art. 13, §4o, da Instrução CVM no358/2002.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2017.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/1020

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Apurar a responsabilidade do acionista controlador e presidente do
conselho de administração da RJCP Equity S.A. pela não divulgação
de alienação de participação acionária e pela negociação de ações em
período vedado, condutas vedadas pelos artigos 12, §4o, e 13, §4o,
da Instrução CVM no 358/2002, bem como do diretor de relações
com investidores da companhia pelo não envio dos formulários de
que trata o art. 11 da mesma Instrução.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”), na
qualidade de acionista controlador e presidente do conselho de administração da
RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”)1, pela não divulgação de alienação de
participação acionária e pela negociação de ações em período vedado, em violação,
respectivamente, ao disposto nos artigos 12, §4o2, e 13, §4o3, da Instrução CVM no
358/2002, bem como de Ricardo Bueno Saab (“Ricardo Saab”), na qualidade de
diretor de relações com investidores da Companhia, pelo não envio dos formulários
mencionados no art. 11 da mesma Instrução4.

2.
Este processo sancionador teve origem no Processo CVM no RJ2013/3945,
que tratou de determinação da SEP à RJCP para a apresentação dos formulários de
que trata o art. 11 da Instrução CVM n° 358/2002.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3.
Em 27.11.2013, por meio do MEMO/CVM/GMA-1/No55/2013 (fls. 95-100),
a Gerência de Acompanhamento de Mercado 1 (“GMA-1”) informou à SEP, entre
outros fatos, que (i) a RJCP havia divulgado o 3o ITR/2013 às 17h12min do dia
14.11.2013; (ii) Marcelo Bastos, acionista controlador da RJCP, havia alienado,
entre os dias 31.10.2013 e 14.11.2013, aproximadamente 50.000.000 de ações de
emissão da Companhia; e (iii) o citado volume de alienação representava mais de
6% das ações de emissão da Companhia, sendo que essas negociações não foram
comunicadas à CVM, conforme exigido pelo art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.

4.
Em 5.12.2013, foi enviado o Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 836/13, que
solicitou, principalmente, (i) a manifestação de Ricardo Saab a respeito do não
envio dos formulários de que trata o art. 11 da Instrução CVM no 358/2002 desde

2011; (ii) a manifestação do acusado a respeito do não envio das informações de
que trata o art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, após a alienação de
aproximadamente 50.000.000 de ações de emissão da Companhia por parte de
Marcelo Bastos; (iii) na hipótese de tais informações não terem sido repassadas à
Companhia por Marcelo Bastos, que Ricardo Saab as obtivesse; e (iv) que obtivesse
também de Marcelo Bastos manifestação sobre suposta violação ao art. 13, §4o, da
Instrução CVM no 358/2002, considerando que tais negociações teriam ocorrido em
período vedado (fls. 101-102).

5.
Em 16.12.2013, Ricardo Saab protocolou na CVM uma resposta ao
mencionado Ofício, informando que “devido ao grande volume de informações, os
formulários de que trata o art. 11 da Instrução CVM no 358/02 serão enviados à
CVM, a partir desta data, de forma gradativa, ao longo dos próximos 60 (sessenta)
dias, em cumprimento à determinação dessa CVM” (fl. 110). De acordo com a SEP,
o acusado encaminhou à CVM, mais de 30 dias depois, apenas o formulário
referente ao mês de agosto de 2013 (fl. 114).

6.
Ainda em resposta ao Ofício, Ricardo Saab encaminhou uma manifestação
de Marcelo Bastos, em que este informou ter celebrado, por meio de negociações
mantidas diretamente com investidores que o procuraram, “negócios diretos que
resultaram na alienação de ações de emissão da Companhia em percentual superior
a 5% do capital social da Companhia” (fl. 112). Afirmou, ainda, que as operações
realizadas no período de 15 dias antes da divulgação de informações trimestrais
pela companhia não foram operações cursadas em mercado, mas, sim, decorrentes
de negociações privadas.

III.
DA ACUSAÇÃO.

7.
Diante dos fatos acima apurados, a SEP apresentou, em 11.3.2014, Termo
de Acusação (fls. 149-158) em face de Marcelo Bastos, na qualidade de acionista
controlador e presidente do conselho de administração da RJCP, e de Ricardo Saab,
na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia.

8.
Antes de entrar no mérito das acusações, a área técnica ressaltou que este
processo administrativo sancionador trata de fatos posteriores à apuração realizada
no âmbito do PAS CVM no RJ2013/8880, que tratou da suposta prática de
manipulação de preços por parte de administradores da RJCP. Assim, o período
abrangido pela acusação neste processo limitou-se aos meses compreendidos entre
fevereiro e dezembro de 2013.

9.
Conforme entendimento da SEP, no âmbito do presente processo, três
supostas infrações teriam sido praticadas pelos acusados no período de fevereiro a
dezembro de 2013, conforme a seguir detalhadas.

III.1.
DO NÃO ENVIO DOS FORMULÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 11 DA INSTRUÇÃO CVM No
358/2002.

10.
Inicialmente, a área técnica afirmou que o art. 11 da Instrução CVM no
358/2002 estabelece (i) que os administradores devem informar à companhia a
titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários por ela emitidos; e
(ii) que tais informações devem ser enviadas pelo diretor de relações com
investidores à CVM no prazo de dez dias após o término do mês em que se
verificarem alterações das posições detidas.

11.
A acusação argumentou que esse dispositivo foi violado porque, desde
novembro de 2011, a Companhia teria enviado à CVM apenas as informações
referentes a agosto de 2013, que não contemplam nenhuma negociação de valores
mobiliários emitidos pela Companhia.

12.
Quanto à manifestação de Ricardo Saab, que se comprometeu a enviar as
informações solicitadas gradativamente, dentro de 60 (sessenta) dias, a acusação
argumentou que a norma do §5o do art. 11 da Instrução CVM no 358/2002 não
abre espaço para qualquer dilação de prazo para apresentação dos formulários.
Nessa linha, o dispositivo seria claro ao estabelecer que essas informações devem
ser enviadas até o 10o dia do mês seguinte às negociações, sendo incabível o
argumento de que o atraso se justificaria pelo grande volume de informações.

13.
Em seguida, a SEP destacou a inexistência de qualquer alegação de
Ricardo Saab no sentido de que as informações mencionadas no art. 11 da
Instrução CVM no 358/2002 não teriam sido a ele repassadas. A área técnica
ressaltou ainda que, nos termos do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/no 01/135, mesmo
na ausência de comunicação pelos administradores, deveria o acusado ter enviado
os formulários, informando a inexistência de negociações. O fato de Ricardo Saab
ter enviado o formulário referente ao mês de agosto de 2013, informando sobre a
inexistência de negociações naquele período, demonstraria que ele seguia o
comportamento descrito no referido ofício-circular.

14.
Com base no exposto, a acusação entendeu ter restado comprovada a
infração, por parte de Ricardo Saab, ao disposto no art. 11 da Instrução CVM no
358/2002 durante os meses compreendidos entre fevereiro e dezembro de 2013.

III.2.
DA NÃO DIVULGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE.

15.
De acordo com a SEP, o art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 determina
que (i) os acionistas têm o dever de informar à companhia imediatamente sempre
que sua participação se reduzir em 5% do total da espécie ou classe de ações; e (ii)
o diretor de relações com investidores é responsável por transmitir essas
informações à CVM até dez dias após o fim do mês em que se verificarem
alterações das posições detidas.

16.
Entre os dias 31.10.2013 e 14.11.2013, Marcelo Bastos, na qualidade de
acionista controlador da RJCP, alienou 48.400.000 milhões de ações de emissão da
Companhia. Em 12.11.2013, de acordo com dados obtidos pela SEP, ele teria
atingido volume de alienações que representavam mais de 5% do capital social da
RJCP, quando deveria ter reportado, imediatamente, tal fato à Companhia. O

acusado teria informado a RJCP sobre a alienação apenas em 13.12.2013 e em
decorrência do Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 836/13 (fl. 112).

17.
Diante disso, a acusação entendeu que Marcelo Bastos, na qualidade de
acionista controlador da Companhia, teria violado o art. 12, §4o, da Instrução CVM
no 358/2002, pelo não envio das informações de que trata o caput deste artigo.

III.3.
DA NEGOCIAÇÃO COM AÇÕES DE EMISSÃO DA RJCP EM PERÍODO VEDADO.

18.
O Termo de Acusação ressaltou que o art. 13, §4o, da Instrução CVM no
358/2002 veda que acionistas controladores e membros do conselho de
administração negociem ações da companhia no período de 15 dias antecedentes à
divulgação do Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”). Tendo o 3o ITR de
2013 da RJCP sido divulgado às 17h12min do dia 14.11.2013, Marcelo Bastos teria
violado o dispositivo ao alienar o total de 48,4 milhões de ações de emissão da Companhia
em nove dos onze pregões compreendidos entre 30.10.2013 até 14.11.2013.

19.
Rebatendo a alegação do acusado em sua manifestação prévia, no sentido
de que as negociações não caracterizariam operações cursadas em mercado, pois
eram privadas, a SEP afirmou que o art. 13 da Instrução CVM no 358/2002 não faz
qualquer distinção quanto à forma pela qual a negociação é realizada.

20.
A área técnica destacou, ainda, que tais negociações não eram
efetivamente privadas, visto que o acusado teria “(i) negociado em nove pregões
dentro de quinze dias, (ii) realizado mais de 57 (cinquenta e sete) negócios em diferentes
horários ao longo desses nove pregões, e (iii) utilizado duas corretoras (Socopa Sociedade
Corretora Paulista S/A e Gradual CCTVM S/A) para a realização dessas negociações na
BM&Bovespa; conforme o MEMO/CM/GMA-1/No55/2013 (fls. 96-98)” (fl. 140).

21.
Diante disso, a SEP acusou Marcelo Bastos de infração ao art. 13, §4o, da
Instrução CVM no 358/2002.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

22.
Em 25.2.2014, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)
apresentou o PARECER/No9/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.143-147), por
meio do qual recomendou a realização de ajustes na peça acusatória, os quais
foram acolhidos pela SEP. A descrição da acusação no item anterior deste Relatório
contempla a versão final do Termo elaborada pela área técnica.

23.
Ademais, a PFE entendeu que os requisitos formais arrolados no art. 6o da
Deliberação CVM no 538/20086 teriam sido atendidos, assim como as diligências
exigidas pelo caput do art. 11 da mesma Deliberação7. De acordo com o parecer, a
obtenção da Manifestação Prévia de que trata o dispositivo teria sido formalmente
efetuada, já que, de acordo com a PFE, lhes foi “garantida a oportunidade de se
manifestarem acerca dos fatos que levaram às imputações, conforme se constata
por meio da análise dos documentos aduanados às fls. 01/02 e 101/102” (fl. 145).

V.
DAS DEFESAS.

V.1.
DA DEFESA DE RICARDO SAAB.

24.
Ricardo Saab apresentou a sua defesa em 26.5.2014, nos termos a seguir
sintetizados (fls. 190-201).

25.
O acusado alegou, primeiramente, que os formulários referentes ao
período de fevereiro a dezembro de 2013 estavam com a sua exigibilidade
suspensa, em decorrência do trâmite, nesse mesmo período, do PAS CVM no
2013/3945, que deu origem ao presente processo e “tratou de aspectos
constitucionais relacionados à prestação e divulgação pela RJCP Equity S.A. das
informações nos mesmos formulários do artigo 11 da Instrução CVM 358/02
tratados aqui” (fl. 193).

26.
Argumentou que, de acordo com o disposto no §7o do art. 11 da Instrução
CVM no 358/2002, “não compete ao Diretor de Relações com Investidores obter as
informações, mas, somente, transmiti-las à CVM, após recebê-las das pessoas a
quem a norma atribui a responsabilidade de fornecê-las” (fl. 194, grifos da defesa).
Apontou ainda que “[e]xiste uma recomendação da CVM, feita em Ofício-Circular,
que não constitui obrigação, mas, mera recomendação, no sentido de que o DRI
entregue os formulários de valores mobiliários detidos e negociados, mesmo que
em branco, quando não houver negociação no período” (fl. 194, grifos da defesa).

27.
Assim, de acordo com a defesa, o Termo de Acusação teria tentado
transformar uma recomendação em obrigação, “pelo fato de o Acusado ter
entregue apenas um único formulário em branco, o que o faria – pela tese, data
venia, equivocada da acusação – obrigado a seguir a tal recomendação daí em
diante, para sempre” (fl. 194).

28.
Em seguida, a defesa buscou demonstrar as razões pelas quais Ricardo
Saab não teria fornecido as informações solicitadas. Afirmou, nesse sentido, que,
“durante todo o período compreendido pelo presente processo sancionador, a
Companhia esteve em discussões com a CVM no processo 2013/3945 sobre a
legalidade da prestação e divulgação pública das informações, vis-à-vis os direitos
individuais previstos na Constituição do Brasil, especialmente os relacionados ao
direito a sigilo bancário” (fl. 194).

29.
Com isso, o acusado estaria impossibilitado de apresentar quaisquer
informações entre fevereiro e dezembro de 2013, seja por não dispor dessas
informações, seja pelo fato de o assunto estar sendo discutido no âmbito de outro processo.

30.
Em seguida, Ricardo Saab procurou demonstrar que a sua obrigação de
enviar as mencionadas informações à CVM deveria, no caso em tela, ser excluída
por motivos de força maior. Ressaltou que “seguindo a cronologia dos fatos da
causa, em vista da decisão determinando a entrega de formulários relativos a
múltiplos meses que lhe havia sido comunicada dias antes, o Acusado encaminhou,

em 13.12.2013, o primeiro formulário de negociação, demonstrando, assim,
rapidamente, a sua efetiva intenção de cumprir, no menor prazo possível, a
determinação do Ofício CVM/SEP/GEA-3/810/2013 e, em 16.12.2013, encaminhou
correspondência a esta autarquia informando que esperava dispor de todas as informações
necessárias para, em 60 dias, apresentar os demais objetos do presente PAS” (fl. 195).

31.
A defesa alegou, porém, que, cerca de 72 horas após o envio de tal
correspondência, atos da CVM teriam impedido, entre outras coisas, o cumprimento
da obrigação de entrega dos formulários. Isso porque, de acordo com o acusado,
“foram deflagradas, na manhã de 19 de dezembro de 2013, por meio de atuação
direta e conjunta da Polícia Federal e da Comissão de Valores Mobiliários, medidas
de busca e apreensão autorizadas judicialmente com a finalidade de se obter
provas para a instrução de procedimentos criminais e administrativos em curso no
âmbito do Ministério Publico Federal e da Comissão de Valores Mobiliários” (fl. 195).

32.
Assim, sustentou que tal operação teria levado à paralisação temporária
das atividades diárias da Companhia, inclusive a de entrega de informações, visto
que “a CVM levou todas as cadeiras que estavam no escritório da RJCP, além dos
computadores, impressoras, roteadores de internet e a maior parte dos
documentos dos arquivos ali dispostos, deixando a RJCP completamente fora de
operação até que o Juiz determinasse a devolução dos bens e a companhia
conseguisse fazer cumprir a decisão, ainda que parcialmente, em 30.04.2014” (fl. 195).

33.
Ademais, a defesa enfatizou a participação da CVM na referida busca e
apreensão, afirmando que a autarquia teria provocado e auxiliado o Ministério
Público Federal a obter a correspondente medida cautelar, concedida pela Justiça
Federal do Rio de Janeiro. Esses fatos, assim, caracterizariam a força maior que
exoneraria a RJCP do cumprimento da entrega dos formulários em tela.

34.
De acordo com a defesa, a CVM teria participado ativamente da obtenção
de tal medida cautelar, ao repassar ao Ministério Público Federal a informação de
que a imprensa especializada publicaria, em pouco tempo, os fatos narrados neste
processo e, em razão disso, os investigados poderiam eliminar outras provas.

35.
No mesmo contexto, a autarquia também teria informado ao Ministério
Público que as intimações para apresentação de defesa no âmbito do PAS CVM no
RJ2013/8880 já haviam sido enviadas aos acusados, que, também com isso,
poderiam destruir provas.

36.
A esse respeito, o acusado afirmou que a própria autarquia teria divulgado
o Termo de Acusação daquele PAS à imprensa, uma vez que deferiu o pedido de
vista realizado por determinada jornalista. Isso, a seu ver, seria contraditório com a
alegação de que a divulgação seria danosa a ponto de justificar o requerimento de
uma cautelar à Justiça Federal.

V.2.
DA DEFESA DE MARCELO BASTOS.

37.
Marcelo Bastos apresentou a sua defesa em 26.5.2014, nos termos a
seguir sintetizados (fls. 202-218).

38.
Inicialmente, o acusado alegou que teria atendido o comando legal do §4o
do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 ao informar, no dia 13.12.2013, a
alienação de mais de 5% de suas ações, conforme documento acostado às fls. 118.
Como a acusação não se refere à entrega de informações atrasadas, mas, sim, à
simples não divulgação delas, sua responsabilidade deveria ser afastada.

39.
Quanto à acusação de negociação de ações de emissão da RJCP em
período vedado, alegou que a divulgação das respectivas demonstrações financeiras
trimestrais, em 14.11.2013, não teria causado prejuízos ao mercado, visto que elas
não apresentaram diferenças significativas em relação àquelas referentes ao
trimestre anterior. Tanto assim que nem a CVM nem a Companhia receberam
reclamações de investidores a respeito do assunto.

40.
De acordo com a defesa, a regra prevista no art. 13 da Instrução CVM no
358/2002 seria voltada para situações que envolvam informações ainda não
conhecidas pelo mercado, o que levaria a negociações desiguais nas bolsas de
valores. A norma trata, assim, “de situações de apregoamento em bolsa de valores,
quando a contraparte, anônima no livro de negócios da companhia, pode não
possuir as mesmas informações que o acionista controlador ou administrador da
companhia aberta, imediatamente antes da divulgação de um fato relevante ou de
demonstrações financeiras que causem impacto no mercado” (fl. 209).

41.
Ademais, na visão do acusado, o legislador teria pretendido, no §4o do art.
13 da Instrução CVM no 358/2002 “equiparar as demonstrações financeiras a fatos
relevantes, que tem potencial de alteração das condições de mercado de uma
companhia aberta” (fls. 209). Assim, entendeu que negociações privadas, entre
particulares, realizadas fora do pregão, não estariam vedadas pela norma.

42.
Argumentou tratar-se, no caso concreto, de apregoação direta, nos termos
do item 13.3 do Regulamento de Operações da BM&FBovespa8, hipótese em que a
liquidação da operação negociada se dá de forma direta entre vendedor e
comprador, por meio de corretora que represente ambas as partes, em que “a
negociação não passa pelo Livro de Negócios da companhia na bolsa, não se
submete à fila das ofertas mais antigas dentro do mesmo valor” (fls. 209). Tratar-
se-ia de negociação privada, acertada diretamente entre Marcelo Bastos e “dois ou
três investidores que lhe procuraram por telefone nos escritórios da RJCP Equity
S.A. (...)” (fl. 211).

43.
De acordo com o acusado, a investigação da CVM teria dado a entender
que a totalidade das operações realizadas teria ocorrido em mercado, quando, na
verdade, 90% delas teriam sido por apregoação direta. Os 10% restantes
consistiriam em negociações realizadas em leilões realizados pela BM&FBovespa,
nos quais Marcelo Bastos se viu forçado a interferir devido à regra prevista no item
13.3.4 do Regulamento de Operações da Bolsa.

44.
Assim, o acusado teria de fato negociado em leilões organizados9, mas, os
investidores que adquiriram as ações não teriam apresentado qualquer reclamação
em decorrência da divulgação das demonstrações financeiras trimestrais, visto que,
de acordo com a defesa, não teria sido causado qualquer impacto no preço das
ações no mercado.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

45.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 17.3.2015, fui sorteado como
relator deste processo.

VII.
DAS DILIGÊNCIAS.

46.
Tanto Ricardo Saab quanto Marcelo Bastos solicitaram a realização de duas
diligências, quais sejam: (i) separação do presente processo em dois processos
diferentes, com a elaboração de Termos de Acusação distintos, “que devem ser
reprocessados nos termos da Deliberação CVM no 538/08, para que se atenda a
pré-requisito essencial de prosseguimento do feito, sob pena de nulidade” (fls. 192
e 204); e (ii) devolução deste processo à SEP para o devido atendimento ao
disposto no art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008.

47.
A solicitação dos acusados foi por mim endereçada no despacho proferido
em 18.10.2016 e acostado às fls. 256-263 deste processo, por meio do qual
indeferi a realização de ambas as diligências.

48.
Em resumo, conclui, naquela oportunidade, que “o fato de os acusados
figurarem no mesmo processo sancionador não viola qualquer regra legal ou
regulamentar e tampouco causa qualquer embaraço ao pleno exercício do direito de defesa”.

49.
Em relação à segunda diligência, me manifestei no sentido de que os
argumentos dos acusados não deveriam prosperar. O Ofício
836/2013/CVM/SEP/GEA-3 (fls. 101 e 102) foi encaminhado aos acusados,
solicitando informações a respeito das negociações envolvendo ações da
Companhia, não restando dúvidas de que o art. 11 da Deliberação CVM no
538/2008 fora inequivocamente cumprido.

50.
Em novo despacho, datado de 26.10.2016 (fls. 265-267), com vistas à
melhor instrução processual, encaminhei os autos do processo a SEP, por entender
que diligências adicionais poderiam ser adotadas para deixar claro se (i) as pessoas
mencionadas no art. 11 da Instrução CVM no 358/2002 realizaram, de fato, as
negociações com ações de emissão da Companhia no período de novembro de 2011
a julho de 2013 e (ii) se tais pessoas informaram a RJCP sobre as negociações.

51.
No curso do cumprimento
das diligências,
a SEP enviou ofício
289/2016/CVM/SEP/GEA-3 (fl. 305) a Ricardo Saab, questionando se o acusado (i)
teria enviado a Companhia informações acerca de negociações de ações de emissão
da mesma; e (ii) teria recebido de outros administradores informações sobre
negociações por eles realizadas. Em resposta ao ofício, o acusado afirmou que (i)

possuía uma quantidade insignificante de ações de emissão da Companhia e não as
negociava e (ii) especificamente, que não recebia as informações a respeito das
negociações realizadas por Marcelo Bastos, que justificava essa conduta alegando
estar discutindo a questão com a CVM (fls. 310).

52.
Adicionalmente, a SEP enviou ofícios a Silvio Teixeira de Souza Junior
(“Silvio Teixeira”) (Ofício 292/2016/CVM/SEP/GEA-3 - fl. 312) e a Marcelo Bastos
[Ofício 288/2016/CVM/SEP/GEA-3 (fl. 301)].

53.
Silvio Teixeira – que não figura como acusado no presente processo –
afirmou que nunca teria ocupado o cargo de administrador na Companhia “e, sim,
de Conselheiro Independente” (fl. 316).

54.
Ademais, afirmou que em cumprimento ao art. 11, §4o, I, da Instrução
CVM no 358/2002 “após efetuar as liquidações (venda de ativos) no mercado
secundário da BM&F Bovespa, em valores arbitrados pelo mercado comunicava a
empresa, em até cinco dias”. (fl. 319).

55.
A fim de evidenciar essa afirmação, juntou aos autos e-mail enviado ao
acusado Ricardo Saab, em 8.11.2012, contendo notas de recebimento do
escriturador. Alegou, ainda, que as demais cópias de notas de corretagem
entregues por ele aos acusados teriam sido apreendidas pela Polícia Federal no
âmbito da Operação Marambaia.

56.
Para subsidiar a sua análise, a SEP enviou à Bolsa Supervisão de Mercados
– BSM o Ofício/53/2016/CVM/SMI/GMA-1 (fl. 336), pedindo que fosse enviado o
histórico de negociação com ações de emissão da Companhia no período entre
novembro de 2011 e julho de 2013, envolvendo administradores. A BSM concluiu que
Marcelo Bastos e Silvio Teixeira teriam realizado operações no período em referência.

57.
Em resposta ao pedido de diligência, a SEP apontou, em despacho
acostado às fls. 345, que apenas os administradores da Companhia Marcelo Bastos
e Silvio Teixeira negociaram ações no período entre novembro de 2011 e julho de
2013. Frisou ainda que Marcelo Bastos não teria respondido ao Ofício
288/2016/CVM/SEP/GEA-3 enviado pela SEP (fl. 301), que solicitava que o acusado
havia enviado à Companhia informações acerca das negociações por ele realizadas
com ações de emissão da Companhia.

58.
Em 4.8.2017, nos termos do art. 24 da Deliberação 538, de 2008, concedi
prazo de 15 (quinze) dias para que os acusados se manifestassem.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
------------------------

1 Atualmente, conforme versão mais recente de seu estatuto social, a Companhia denomina-se RJ
Capital Partners S.A.
2 À época dos fatos, o artigo dispunha: “Art. 12. §4o- As pessoas mencionadas no caput deste artigo
também deverão informar a alienação, ou a extinção de ações e demais valores mobiliários mencionados
neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular na espécie ou classe dos
valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou
classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou
classe.”
3 À época dos fatos, o artigo dispunha: “Art. 13. §4o - Também é vedada a negociação pelas pessoas
mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no §3o do art. 15”.
4 À época dos fatos, o artigo dispunha: “Art. 11. Os diretores, os membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária ficam obrigados a informar à companhia a titularidade e as negociações realizadas
com valores mobiliários emitidos pela própria companhia, por suas controladoras ou controladas, nestes
dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas.”
5 “Item 3.8. Com o objetivo de se ter uma informação completa e confiável, solicita-se que as
Companhias enviem voluntariamente os formulários, mesmo nos meses em que não tenham sido
verificadas movimentações ou alterações nas posições dos administradores e pessoas ligadas. Nesse
caso, os formulários devem ser preenchidos com a informação de que, naquele período, não houve
negociação com valores mobiliários da companhia, de sua controlada, de sua controladora ou de sua
coligada, repetindo-se os valores do saldo inicial no saldo final.”
6 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
7 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça”.
8 “13.3 Da Apregoação Direta
13.3.1 Denomina-se apregoação direta aquela na qual uma mesma Sociedade Corretora se propõe a
comprar e a vender um mesmo ativo para comitentes diversos.
13.3.2 Para realizar um negócio direto, o Operador registrará o comando de negócio direto, ou
registrará ofertas de compra e venda para o mesmo Ativo. Caso o direto atinja algum dos parâmetros
estabelecidos para negócios diretos, a Bolsa anunciará o Ativo, o lote e o preço e somente procederá ao
fechamento do negócio decorrido o prazo fixado no Manual de Procedimentos Operacionais.
13.3.3 Havendo interferência de Operador de outra Sociedade Corretora que se proponha a comprar
por mais, ou vender por menos, o proponente do negócio direto poderá formular novo preço, o que
poderá repetir-se sucessivamente, até o fechamento do negócio.
13.3.4 O Diretor do Pregão, a seu exclusivo critério, poderá submeter a leilão comum qualquer negócio
direto.”
9 Segundo a defesa, os 10% negociados por Marcelo Bastos equivaleriam ao valor de R$ 68.000,00.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/1020

Acusados:
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Ricardo Bueno Saab

Assunto:
Apurar a responsabilidade do acionista controlador e presidente do
conselho de administração da RJCP Equity S.A. pela não divulgação
de alienação de participação acionária e pela negociação de ações em
período vedado, condutas vedadas pelos artigos. 12, §4o, e 13, §4o,
da Instrução CVM no 358/2002, bem como do diretor de relações
com investidores da companhia pelo não envio dos formulários de
que trata o art. 11 da mesma Instrução.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

I.
DO OBJETO.

1.
Este processo administrativo sancionador trata de três acusações. As duas
primeiras foram formuladas em face de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
(“Marcelo Bastos”), na qualidade de acionista controlador e presidente do conselho
de administração da RJCP Equity S.A. (“RJCP” ou “Companhia”), ao passo que a
última acusação é dirigida a Ricardo Bueno Saab (“Ricardo Saab”), na qualidade de
diretor de relações com investidores da Companhia.

2.
Marcelo Bastos é acusado (i) de ter negociado ações de emissão da
Companhia no período de quinze dias que antecedeu a divulgação ao mercado do
3o Formulário de Informações Trimestrais – ITR de 2013, em suposta infração ao
disposto no art. 13, §4o1, da Instrução CVM no 358, de 2002, e ainda (ii) de não ter
comunicado à Companhia a alienação de participação acionária relevante, em
suposta infração ao disposto no art. 12, §4o2, da mesma Instrução.

1.
Por sua vez, Ricardo Saab é acusado de não ter enviado à CVM, na forma
prevista no art. 113 da Instrução CVM no 358, de 2002, as informações relativas às
negociações realizadas por diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da
Companhia, criados por disposição estatutária.

2.
Este voto analisará cada uma dessas acusações.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO.

II.1.
DO NÃO ENVIO DOS FORMULÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 11 DA INSTRUÇÃO CVM
No358/2002.

3.
A SEP apurou que, no período de novembro de 2011 a dezembro de 2013, a
RJCP encaminhou à CVM o formulário contendo as informações indicadas no art. 11
da Instrução CVM no 358, de 2002, somente em relação ao mês de agosto de
2013. Desse modo, concluiu o Termo de Acusação que tal dispositivo teria sido
infringido por Ricardo Saab, DRI da Companhia, a quem a CVM atribui
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, nos termos do §7o do já
mencionado art. 11 da Instrução CVM no 358/2002.

4.
Em sua defesa, Ricardo Saab alega, primeiramente, que, no referido
período, a exigibilidade do referido preceito normativo encontrava-se suspensa, em
decorrência da tramitação concomitante do PAS CVM no 2013/3945, no qual estava
sendo controvertida a constitucionalidade e a legalidade “da prestação e divulgação
pública das informações, vis-à-vis os direitos individuais previstos na Constituição
do Brasil, especialmente os relacionados ao direito a sigilo bancário” (fls. 194).

5.
O argumento, contudo, é manifestamente improcedente, pois a mera
insurgência do acusado, desprovida de amparo em pronunciamento judicial, não
tem, evidentemente, o condão de suspender a eficácia da norma administrativa.
Como é sabido, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, bem como
de imperatividade, produzindo efeitos vinculantes erga omnes, respeitada a
possibilidade de revisão pela própria Administração, ou pelo Poder Judiciário.
“Portanto, o recurso ao Judiciário é a via adequada para o particular opor-se à
pretensão administrativa de submetê-lo aos efeitos de um ato administrativo4”.

6.
Vale ainda mencionar que a norma em comento encontra-se em vigor há
quinze anos e desde então vem sendo observada pelos diretores de relações com
investidores das companhias abertas, sem que se tenha notícia de qualquer
contestação judicial.

7.
Por outro lado, o acusado argumentou que, nos termos do art. 11 da
Instrução CVM no 358/2002, com a redação vigente à época dos fatos, competia a
ele tão somente transmitir à CVM as informações porventura recebidas das pessoas
mencionadas no caput do mencionado dispositivo. Caso essas pessoas deixem de
prestar-lhe as informações devidas, não lhe caberia, portanto, adotar qualquer
providência perante a CVM.

8.
O acusado rebate o argumento da SEP de que deveria ter enviado os
formulários, com os dados solicitados pelo referido art. 11, ainda que, nos
respectivos meses, não tivesse tomado conhecimento de nenhuma alteração nas
posições de valores mobiliários detidas por administradores e pessoas ligadas.
Afirma, a propósito, que o Ofício-Circular/CVM/SEP/No 01/13 não é fonte de
obrigações, mas, apenas, de recomendações e orientações a respeito do
cumprimento da regulamentação vigente. Desse modo, não poderia ser
responsabilizado por não ter observado a prática voluntária, indicada no referido
Ofício-Circular:

“(...) com o objetivo de se ter uma informação completa e confiável,
solicita-se que as Companhias enviem voluntariamente os formulários,
mesmo nos meses em que não tenham sido verificadas movimentações ou
alterações nas posições dos administradores e pessoas ligadas.”

9.
Parece-me correta a interpretação sustentada pelo acusado. Com efeito,
compete ao diretor de relações com investidores transmitir à CVM, na forma
prevista no art. 11 da Instrução CVM no 358, de 2002, as informações que tenha
recebido dos administradores e pessoas ligadas. Se não recebe informações, não

lhe cabe encaminhar à CVM qualquer formulário, ainda que se venha a apurar a
ocorrência, no período de referência, de alguma movimentação com valores
mobiliários de emissão da companhia.

10.
Nada obstante, encontra-se acostada à fls. 320 dos autos a cópia de e-mail
enviado ao acusado Ricardo Saab em 8.11.2012 por Silvio Teixeira, que ocupava
então assento no Conselho de Administração da Companhia. A mensagem se
prestou a informar ao DRI a venda de ações de emissão da Companhia, a qual,
contudo, não foi reportada à CVM, na forma exigida pelo art. 11 da Instrução CVM
no 358, de 2002, restando, assim, configurada, a infração à norma regulamentar
por parte de Ricardo Saab.

11.
Gostaria ainda de registrar que não me parece adequada a postura adotada
pelo acusado no curso do procedimento apuratório conduzido pela SEP. Ao ser
indagado a respeito do não envio dos formulários exigidos pelo art. 11 desde o mês
de novembro de 2011, o acusado informou, em uma primeira oportunidade, que
“devido ao grande volume de informações, os formulários de que trata o art. 11 da
Instrução CVM no 358/02 serão enviados à CVM, a partir desta data, de forma
gradativa, ao longo dos próximos 60 (sessenta) dias, em cumprimento à
determinação desta CVM” (fls. 110, grifou-se).

12.
Curiosamente, contudo, passados mais de 30 dias da intimação, o acusado
entregou à CVM apenas o formulário referente ao mês de agosto de 2013 (fls.
114), algo, portanto, bem distante do anunciado “grande volume de informações”.
Tal episódio, a meu ver, expõe, no mínimo, uma postura leviana, que destoa dos
deveres de respeito e cooperação mútua que devem prevalecer nas relações entre
o órgão regulador e os regulados. Tal fato agrava a conduta delituosa do acusado e
será considerado na dosimetria da penalidade a ser aplicada.

II.2
DA NÃO DIVULGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE.

13.
De acordo com os fatos apurados pela SEP e constantes dos autos, entre os
dias 31.10.2013 e 14.11.2013, Marcelo Bastos, acionista controlador e presidente
do Conselho de Administração da RJCP, negociou 48.400.000 ações de emissão da
Companhia. Em 12.11.2013, o acusado atingiu volume de alienações que reduziu
em mais de 5% a sua participação no capital social. Tal fato deveria ter sido
imediatamente comunicado à RJCP, na forma prevista no art. 12, §3o, da Instrução
CVM no 358, de 2002. No entanto, o acusado somente assim procedeu em
13.12.2013, em decorrência do Ofício/CVM/SEP/GEA-3/No 836/13 (fls. 112).

14.
O acusado argumenta que teria cumprido plenamente a obrigação prevista
no §4o do referido art. 12 ao informar, no dia 13.12.2013, a alienação de mais de
5% de suas ações. Alega que a acusação diz respeito à não entrega das
informações, e não ao atraso na sua entrega.

15.
O argumento, contudo, é manifestamente improcedente. Ao demorar um
mês para informar a Companhia acerca da alienação da participação acionária
relevante, o acusado descumpriu, flagrantemente, o disposto no §4o do art. 12,

haja vista estabelecer o §3o do mesmo artigo que o acionista controlador deve
comunicar imediatamente a companhia5.

II.3
DA NEGOCIAÇÃO COM AÇÕES DE EMISSÃO DA RJCP EM PERÍODO VEDADO.

16.
Marcelo Bastos também foi acusado de ter negociado ações de emissão da
Companhia no período de 15 dias que antecedeu a divulgação, às 17h12min do dia
14.11.2013, do 3o ITR de 2013 da RJCP, em violação ao §4o do art. 13 da Instrução
CVM no 358/2002. Conforme já mencionado, o acusado alienou o total de 48.400.000 de
ações em nove dos onze pregões ocorridos entre 31.10.2013 e 14.11.2013.

17.
O mencionado art. 13 da Instrução CVM no 358, de 2002, guarda relação
com a prática de insider trading, que se encontra proibida no art. 155, parágrafos
1o e 4o, da Lei no 6.404, de 1976. Como se sabe, tal infração configura-se, na
esfera administrativa, quando presentes os seguintes elementos: (i) o
conhecimento de uma informação privilegiada (isto é, relevante, ainda não
divulgada ao público) e (ii) a negociação de valores mobiliários com o fim de tirar
proveito dela para si ou para outrem.

18.
Consolidou-se nesta autarquia o entendimento de que a relação mais ou
menos estreita mantida pelo acusado com a companhia à época dos fatos autoriza
a presunção de determinados fatos que integram a configuração da prática de
insider trading6. Tal orientação, que se encontra exposta no art. 13 da Instrução
CVM no 358, de 2002, tem por efeito estabelecer presunções, que auxiliam o
julgador na valoração do conjunto probatório que instrui o processo sancionador.

19.
Desse modo, em relação à própria companhia e a seus acionistas
controladores, diretos ou indiretos, os diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, criados por disposição estatutária, que negociaram na pendência de
fato relevante, o caput do art. 13 reconhece ser legítimo inferir que tiveram acesso
à informação privilegiada e, ainda, que negociaram com o intuito de obter
vantagem indevida.

20.
Por sua vez, seguindo a mesma orientação, o §4o do art. 13 presume a
posse de informação privilegiada, bem como o elemento intencional por parte das
pessoas mencionadas no caput, que negociarem no período de quinze dias que
anteceder a divulgação das informações contábeis trimestrais e anuais da
companhia aberta. Em outras palavras, tendo em vista a iminente divulgação das
informações contábeis, dotadas de inegável relevância para os investidores, e
considerando a relação mantida pelo acusado com a companhia, considera-se
comprovado o acesso à informação relevante ainda não divulgada ao mercado, bem
como o intuito de tirar vantagem indevida dessa informação mediante a negociação
de valores mobiliários.

21.
Segundo entendimento pacífico deste Colegiado, as presunções reconhecidas
na regulamentação têm natureza relativa (iuris tantum), admitindo, portanto, prova
em contrário. Assim, nos casos contemplados tanto no caput como no §4o do art.

13, compete ao acusado indicar as provas aptas a demonstrar, de maneira
inequívoca, que não tinha conhecimento da informação privilegiada, ou a intenção
de obter vantagem. Sendo as provas produzidas suficientemente robustas para
superar a presunção, o insider trading não restará configurado, por faltar um de
seus elementos típicos nucleares.

22.
No caso em apreço, o acusado, que, repita-se, era acionista controlador e
presidente do conselho de administrador da RJCP, não trouxe qualquer elemento
apto a afastar as presunções que pesam contra ele. Com efeito, os argumentos
apresentados em sua defesa em nada lhe socorrem.

23.
Primeiramente, Marcelo Bastos alega ter negociado de posse das mesmas
informações, que já se encontravam disponíveis para o mercado em geral, uma vez
que os dados revelados no 3o ITR de 2013 não apresentaram diferenças
significativas em relação àqueles referentes ao trimestre anterior.

24.
O argumento, contudo, não merece prosperar, pois é fato incontroverso que
o acusado teve acesso aos números do 3o ITR antes dos demais investidores e
tomou conhecimento, antecipadamente, de que a situação financeira da RJCP havia
se mantido inalterada naquele trimestre. A sua posição, portanto, era bastante
diferente da dos demais participantes do mercado que negociaram os papeis da
Companhia no período de 31.10.2013 a 14.11.2013, sem saber se os números
referentes ao trimestre seriam positivos, negativos ou estáveis.

25.
Não me parece correto o entendimento de que os dados do ITR somente
seriam relevantes se fossem significativamente diferentes dos referentes ao
trimestre anterior. Afinal, as informações contábeis, sejam as trimestrais, sejam as
anuais, são importantes para a correta avaliação de uma companhia aberta e, por
conseguinte, tendem a influenciar as decisões de investimento. Desse modo, o
acesso privilegiado a dados trimestrais, ainda que indiquem a manutenção do
status quo financeiro da companhia, auxiliam o insider a decidir se convém reduzir,
aumentar e manter a sua posição acionária. Enquanto os demais investidores
podem ter diferentes expectativas em relação aos números trimestrais, que ainda
não foram revelados, o insider tem certeza de que a situação financeira se manteve
inalterada e, por consequência, se encontra em condição avantajada para negociar
os papeis da companhia.

26.
O segundo argumento de defesa trazido pelo acusado não merece melhor
sorte. Segundo alega, as negociações realizadas no período de 31.10.2013 a
14.11.2013 não seriam alcançadas pela regra contida no art. 13, §4o, da Instrução
CVM no 358, de 2002, uma vez que teriam sido realizadas privadamente, fora dos
mercados regulamentados pela CVM.

27.
No entanto, tendo em vista os elementos constantes dos autos, a alegação
do acusado me parece desprovida de relevância. Isto porque todas as vendas foram
realizadas em ambiente de bolsa, sendo noventa por cento por meio de negócio
direto e as demais mediante leilão. Cumpre esclarecer que o negócio fechado
diretamente na corretora constitui operação de mercado de bolsa, ainda que, na

sua origem, corresponda a ajuste entabulado privadamente pelas partes
contratantes. Quando decidem levar determinada compra e venda de ações a uma
corretora para que seja consumada por meio de apregoação direta, as partes estão
voluntariamente submetendo o negócio almejado ao regime típico do mercado de
bolsa, sujeitando-o a regras específicas de fechamento, liquidação e tributação. Por
essa razão, cuida-se, indubitavelmente, de operação realizada em mercado
organizado de valores mobiliários, nos termos estabelecidos na Instrução CVM 461, de 2007.

28.
Em suma, por todo o exposto, entendo ter restada configurada a infração ao
disposto no art. 13, §4o, da Instrução CVM 358/2002, por parte de Marcelo Bastos.

III.
DA CONCLUSÃO.

29.
Passo, enfim, à conclusão do meu voto.

30.
Nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela condenação de Ricardo
Bueno Saab ao pagamento de multa no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e
cinco mil reais), em razão da violação ao disposto no art. 11 da Instrução CVM no
358/2002. Esclareço que a pena cominada leva em consideração, de uma parte, os
precedentes deste Colegiado, que indicam a quantia de R$100.000,00 (cem mil
reais) como valor de base para infrações assemelhadas7. De outra parte, leva em
conta a circunstância agravante de o acusado não ter colaborado com a CVM no
curso do procedimento apuratório, conforme mencionado acima.

31.
Quanto a Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, cumpre inicialmente
observar o seu histórico de condenações na CVM:

i.
PAS CVM no RJ2013/11699, Relatora-Diretora Ana Dolores de
Novaes, julgado em 2.9.2014, cujo recurso foi apreciado pelo
CRSFN em 27.6.2016, tendo o acusado sido condenado à pena
de advertência, por descumprimento do disposto no art. 44 da
Instrução CVM no 480/2009, combinado com o art. 142, II, da
Lei no 6.404/76;

ii. PAS CVM no RJ2012/7767, Relatora-Diretora Luciana Dias,
julgado em 2.4.2013, em que o acusado foi condenado à
penalidade de advertência, em razão do descumprimento do
disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76 – o acusado não
interpôs recurso ao CRSFN;

iii. PAS CVM no RJ2013/5194, Relatora-Diretora Ana Dolores de
Novaes, julgado em 19.12.2014, em que o acusado foi
condenado à pena de proibição temporária, pelo prazo de cinco
anos, de atuar como investidor, direta ou indiretamente, em
qualquer mercado organizado de valores mobiliários, por
infração ao disposto na letra “b” do item II da Instrução CVM no
08/79 – o recurso ao CRSFN ainda se encontra pendente de
julgamento; e

iv. PAS CVM no RJ 2015/8673, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em
30.5.2017, em que o acusado foi condenado à penalidade de
multa no valor de R$ 100.000,00, por ter embaraçado o bom
funcionamento do conselho fiscal, em infração ao art. 154,
combinado com o art. 163, inciso III, e o art. 166, §2o, da Lei
no 6.404/76 – o recurso ao CRSFN ainda se encontra pendente
de julgamento.

34.
Também cumpre observar que, em casos envolvendo o descumprimento do
art. 12, §4o, da Instrução CVM no 358, de 2002, este Colegiado vem aplicando
multas que variam de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$200.000,00 (duzentos
mil reais)8.

33.
Assim, considerando os antecedentes do acusado, bem como os precedentes
do Colegiado, voto pela sua condenação ao pagamento de multa no valor de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), em virtude da infração ao disposto no art. 12,
§4o, da Instrução CVM no 358/2002.

34.
Por outro lado, quanto à infração ao disposto no art. 13, §4o, da Instrução
CVM no 358/2002, cabe considerar a ausência nos autos de elementos que
permitam identificar a obtenção pelo acusado de ganho financeiro decorrente das
vendas de ações da RJCP no período de quinze dias que antecedeu a divulgação do
3o ITR de 2013. Em casos semelhantes9, este Colegiado tem aplicado penalidades
pecuniárias no valor de R$ 200.000,00.

35.
Diante disso, considerando os precedentes e ainda os antecedentes do
acusado, voto pela sua condenação ao pagamento de multa no valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) pela infração ao disposto no art. 13, §4o, da
Instrução CVM no 358, de 2002.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------
1 À época dos fatos, assim dispunha o preceito normativo: “Art. 13. §4o - Também é vedada a
negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que anteceder a
divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no §3o
do art. 15.”
2 À época dos fatos, assim dispunha o preceito normativo: “Art. 12. §4o - As pessoas mencionadas no
caput deste artigo também deverão informar a alienação ou a extinção de ações e demais valores
mobiliários mencionados neste artigo, ou de direitos sobre eles, a cada vez que a participação do titular
na espécie ou classe dos valores mobiliários em questão atingir o percentual de 5% (cinco por cento) do
total desta espécie ou classe e a cada vez que tal participação se reduzir em 5% (cinco por cento) do
total da espécie ou classe.”
3 À época dos fatos, assim dispunha o preceito normativo: “Art. 11. Os diretores, os membros do
conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas

criados por disposição estatutária ficam obrigados a informar à companhia a titularidade e as
negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria companhia, por suas controladoras
ou controladas, nestes dois últimos casos, desde que se trate de companhias abertas. (...) §5o - A
companhia deverá enviar as informações referidas no caput deste artigo à CVM e, se for o caso, às
bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da companhia
sejam admitidas à negociação, no prazo de 10 (dez) dias, após o término do mês em que se verificarem
alterações das posições detidas, ou do mês em que ocorrer a investidura no cargo das pessoas citadas
no caput. (...) § 7o - O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão à CVM e,
se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações
da companhia sejam admitidas à negociação das informações recebidas pela companhia em
conformidade com o disposto neste artigo.”
4 Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 12a
edição, p. 247.
5 Atualmente, tal regra encontra-se disposto no §4o do art. 12.
6 V. , entre outros tantos, o PAS CVM no 04/2004, Diretor-Relator Marcelo Fernandez Trindade, julgado
em 28.6.2006, PAS CVM no RJ2012/1666, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 3.4.2012; e PAS
CVM no RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 9.12.2015.
7 PAS CVM No RJ25/04, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 30.9.2008 e PAS CVM No RJ2013/5634,
Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 21.10.2014.
8 PAS CVM No RJ2006/9070, Diretor-Relator Sergio Weguelin, julgado em 23.1.2008; PAS CVM No
RJ2007/9559, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 16.1.2008; PAS CVM No RJ2009/2172, Diretor-Relator Eli Loria,
julgado em 18.5.2010; e PAS CVM No RJ2011/2148, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 8.11.2011.
9 PAS CVM No RJ2009/2172, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 18.5.2010; e PAS CVM No
RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 9.9.2015.